Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA, SUFICIENTE E COESA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. QUALIDADE DO SUJEITO. CUMULATIVIDADE COM A AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. COABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 1.215. Inviável a desclassificação das condutas imputadas para o crime de estupro de vulnerável, na modalidade tentada, se as provas produzidas nos autos são suficientes, robustas e coesas no sentido de que o apelante/embargante praticou, por duas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, menor de 14 anos à época dos fatos, neta de sua ex-companheira. Nos crimes praticados com violência sexual no contexto de relações domésticas e familiares, sobretudo contra vulneráveis, deve ser dada maior relevância e consideração à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma clandestina. Não se desconhece que a controvérsia referente à caracterização ou não de bis in idem entre a agravante genérica enumerada no artigo 61, inciso II, alínea “f”, e a majorante disposta no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, está atualmente submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por força do Tema Repetitivo 1.215, ainda não julgado. Sobre o tema, o mais recente posicionamento da Col. Câmara Criminal (Acórdão 1860661, 07039916720208070002, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor(a): SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024) é no sentido de ser possível a utilização da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e da majorante disciplinada no artigo 226, inciso II, de igual diploma, no crime de estupro de vulnerável, dadas as distinções entre as situações de incidências de cada uma: a causa de aumento refere-se à qualidade do sujeito, enquanto que a agravante refere-se às circunstâncias do fato, tal como a prevalência de relações domésticas e coabitação.